Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-74.2011.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002963-74.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (EMBARGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.797.900/0001-01 (EMBARGADO), IGOR AMADEU COCCO RUBIN - CPF: 938.847.101-68 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO – ACÓRDÃO PUBLICADO SEM O VOTO VENCIDO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1- Nos termos do § 3.o, do artigo 941, do CPC,
“o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão pra todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.”
No caso concreto, na publicação do Acórdão não consta o voto vencido proferido pela 1.a Vogal, assim, deve ser sanado o equívoco, a fim de que seja evitada mácula no julgado.

2-
De acordo com o STJ,
“a distinção fática entre o caso analisado e os precedentes deve ser juridicamente relevante para afastar a incidência da corrente jurisprudencial”
. (AgInt no REsp 1510934/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020). E mais, a discussão implícita das teses jurídicas no acórdão não acarreta omissão no julgado sobre os dispositivos de lei tidos pela parte como violados. Na hipótese, todas as questões que poderiam acarretar a reforma da sentença foram devidamente apreciadas; todavia, foram rejeitadas, com a manutenção da decisão singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002963-74.2011.811.0046

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Ildenir Pereira Filho
, em virtude do Acórdão prolatado por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação por ele interposto, com o intuito de reformar a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Parceria Agrícola c/c Cobrança de Arrendamento Rural, ajuizada em face de
Vanderlei Giongo
e das empresas
Portal Corretora de Cereais Ltda.
e
Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso, haja vista que não constou o voto divergente proferido de forma oral pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Ainda alega omissão, sob a tese de que no voto condutor não constou a distinção entre a situação concreta e os precedentes citados nas razões do apelo, em especial quanto à existência de enriquecimento sem causa.

Portanto, entende ser necessário explicitar quais os fundamentos para não se aplicar, ao caso concreto, os artigos 884 e 885 do Código Civil e os precedentes do STJ (REsp 407.130-RS, DJ 5/8/2002; REsp 127.561-SP, DJ 1o/9/2003; REsp 334.394-RS, DJ 5/8/2002, e REsp 128.542-SP, DJ 9/12/1997. REsp 566.520-RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 11/5/2004).

Alternativamente sustenta que devem ser esclarecidos os motivos pelos quais a eventual boa fé do arrendatário o desobriga de pagar o arrendamento sem incorrer em enriquecimento sem causa, sob pena de violação aos incisos IV e VI do artigo 489; inciso II e Parágrafo único, do artigo 1.022 ambos do CPC; artigos 884 e 885 do Código Civil; alínea “c”, do inciso VII, do artigo 13; inciso I, do artigo 41, ambos do Decreto no. 59.566/1966; bem como afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5.o, da CF/88.

O Recorrente ainda alega que é imprescindível sanar a omissão para explicitar quais são os motivos para desconsiderar o arrendatário como a pessoa que deu causa ao enriquecimento sem justo motivo, porque foi ele quem usou a terra e não pagou, aumentando seu patrimônio em detrimento da diminuição do patrimônio do Embargante.

Assevera que o acórdão também é omisso sobre o argumento determinante capaz de infirmar a decisão recorrida, no sentido de que o proprietário da terra tem direito de receber primeiro o arrendamento antes de qualquer direito de preferência, inclusive “penhor da safra” tese essa assegurada no Estatuto da terra, regulamentada pelo Decreto no. 59.566/1966, alínea “c”, do inciso VII, do artigo 13.

Contrarrazões no Id. 49423469, Id 49477976 e 79881467.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020